Tribunal: TJPA
Processo: 0820934-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820934-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu parcialmente a prescrição de créditos de IPVA e manteve sua responsabilidade tributária quanto aos demais exercícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se a baixa do gravame no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade pelo IPVA; (ii) se houve erro ao manter a instituição no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A baixa no SNG não comprova, por si só, a transferência da propriedade do veículo.

4.O credor fiduciário permanece responsável até o registro formal da transferência no DETRAN.

Tema 1153 do STF pendente de julgamento, sem suspensão nacional.

5.Jurisprudência do TJPA confirma a responsabilidade solidária do arrendante enquanto não comprovada a transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A baixa do gravame no SNG não afasta a responsabilidade solidária do credor fiduciário pelo IPVA sem prova da transferência formal da propriedade.

2.O credor fiduciário permanece responsável enquanto constar como proprietário no registro do DETRAN.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 373, I; CC, art. 1.365; CTB, art. 134; Lei Estadual/PA nº 6.017/96.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.320.825/RJ; STF, Tema 1153; TJPA, Apelação Cível nº 0858926-75.2022.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO SAFRA S/A

em desfavor da Decisão Monocrática de
Id.
26301611
,
proferida por este Relator,
a qual dei parcial provimento, tal somente para acolher a prescrição de IPVA de 2015 e 2016, mantendo os demais termos da decisão agravada, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado do Pará
, ora agrava.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ para cobrança de IPVA dos exercícios de 2015 a 2019, com multa e encargos, lastreada em diversas CDAs. O AGRAVANTE opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo: (i) prescrição dos créditos de 2015 e 2016, nos termos do art. 174 do CTN; (ii) ilegitimidade passiva, por não mais deter propriedade dos veículos à época dos fatos geradores, diante da baixa dos gravames; e (iii) nulidade das CDAs nºs 002020570720951-2, 002020570720949-0 e 002020570720950-4, por ausência de individualização dos veículos (placa e Renavam), contrariando o art. 202 do CTN e o art. 2º, §6º, da LEF.

O Juiz de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que as alegações de prescrição e ilegitimidade passiva demandam dilação probatória, o que se revela incabível na via eleita.

Inconformado, o ora recorrente interpõe apelação, a qual restou parcialmente provida por decisão monocrática, conforme se depreende da ementa transcrita a seguir:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO DE IPVA. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2015 a 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a prescrição dos créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2015 e 2016, à luz do art. 174 do CTN;

(ii) saber se a agravante detém legitimidade passiva para figurar no polo da execução, tendo em vista alegada baixa dos gravames dos veículos antes do fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a prescrição do IPVA relativo aos exercícios de 2015 e 2016, com base em precedentes do STJ sobre o início do prazo prescricional e na própria manifestação do Estado em sentido favorável à exclusão das CDAs correspondentes.

4.A ilegitimidade passiva foi afastada diante da ausência de prova da baixa do gravame e da responsabilidade solidária do arrendante, conforme entendimento do STJ e da legislação estadual.

Tema 1153 do STF ainda pendente de julgamento, sem suspensão nacional dos processos, permitindo o prosseguimento da execução quanto aos demais exercícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o reconhecimento parcial da prescrição em sede de agravo de instrumento para excluir da execução fiscal os débitos de IPVA referentes a exercícios cujo prazo prescricional de cinco anos se exauriu.

2. A mera baixa de gravame em sistema eletrônico não comprova a efetiva transmissão da propriedade do veículo, não afastando a responsabilidade solidária do arrendante pelo pagamento do IPVA.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, V, e 174; CPC/2015, arts. 300, 932, V, e 995, parágrafo único.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.320.825/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.08.2016; STF, RE 1355870 RG, Tema 1153, j. 30.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0858926-75.2022.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.

Irresignado, o BANCO SAFRA S.A. interpõe agravo interno, sustentando, em preliminar, a desnecessidade de dilação probatória, porquanto a ilegitimidade passiva arguida na Exceção de Pré-Executividade seria cognoscível de ofício e estaria amparada em prova documental pré-constituída extraída do Sistema Nacional de Gravames (SNG), dispensando produção instrutória e exigindo apenas análise jurídica de documentos oficiais, à luz de jurisprudência pacífica do STJ.

No mérito recursal, o agravante alega que, à época dos fatos geradores, já não mantinha posse, propriedade ou vínculo jurídico com os veículos, cujos gravames fiduciários haviam sido baixados em razão da quitação dos contratos. Sustenta que, extinta a obrigação, encerra-se o vínculo com o bem, nos termos do art. 1.365 do Código Civil, não podendo a instituição financeira ser considerada contribuinte do IPVA.

Ressalta que a baixa do gravame no SNG sistema regulamentado pelo DETRAN/PA (Portaria nº 345/2021/DS) equivale à comunicação de transferência de propriedade, nos termos do art. 134 do CTB, com a redação dada pela Lei nº 13.154/2015, sendo desnecessária formalização física ou presencial, ante a integração eletrônica entre os sistemas bancários e os órgãos de trânsito.

Sustenta que o órgão fazendário possui acesso direto às informações do SNG, o que reforça a presunção de ciência quanto à cessação do vínculo com o veículo, obstando a responsabilização da instituição financeira pelo IPVA após a extinção da garantia fiduciária.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, com o reconhecimento da desnecessidade de dilação probatória e, no mérito, a reforma da decisão que manteve a exigência tributária, para declarar a ilegitimidade passiva do BANCO SAFRA S.A. quanto aos créditos de IPVA lançados após a baixa do gravame dos respectivos veículos.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
Id. 28053878.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O Agravo Interno visa reformar a decisão monocrática que, embora tenha reconhecido a prescrição dos créditos de IPVA dos exercícios de 2015 e 2016, manteve a responsabilidade do Banco Agravante pelos débitos remanescentes, afastando a tese de ilegitimidade passiva.

A irresignação não merece prosperar.

O Agravante sustenta, em preliminar, que a matéria arguida em Exceção de Pré-Executividade sua ilegitimidade passiva dispensa dilação probatória, pois está amparada em prova documental pré-constituída, qual seja, a consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Assiste razão ao Agravante no ponto em que a via da Exceção de Pré-Executividade é, de fato, adequada para a análise de questões que não demandem instrução probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 393.

Contudo, a controvérsia não reside no cabimento da via processual, mas sim na suficiência da prova documental apresentada. A decisão de primeiro grau, ao mencionar a necessidade de dilação probatória, e a decisão monocrática ora agravada, ao afastar a ilegitimidade, o fizeram por entender que os documentos juntados (relativos à baixa no SNG) não são, por si sós, capazes de comprovar a efetiva transferência de propriedade e, consequentemente, afastar a responsabilidade solidária da instituição financeira.

Portanto, a análise da matéria é perfeitamente cabível na via eleita, mas o mérito da alegação depende da força probante dos documentos, o que se confunde com a análise meritória do recurso.

Dessa forma, rejeito a preliminar para adentrar ao mérito da questão.

No mérito, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo. A fundamentação nela exposta, que ora reitero, está em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável à espécie.

Conforme exposto na decisão recorrida, a responsabilidade solidária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA é matéria consolidada, tanto na legislação estadual (Lei Estadual nº 6.017/96) quanto no entendimento jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o arrendante (credor fiduciário) mantém a propriedade do veículo até a efetiva quitação do contrato e a correspondente transferência do bem junto ao DETRAN.

O ponto central da argumentação do Agravante é que a baixa do gravame no SNG equivaleria à comunicação de transferência de propriedade. Tal tese, contudo, não se sustenta.

Como bem assentado na decisão monocrática, "a mera comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é insuficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo". Este ato administrativo-eletrônico apenas informa a extinção da garantia fiduciária sobre o bem, liberando-o para transferência, mas não opera, por si só, a transferência de titularidade no registro do órgão de trânsito.

Enquanto não comprovada a efetiva alteração da propriedade no registro do veículo junto ao DETRAN, o credor fiduciário, que figura como proprietário nos assentamentos oficiais, permanece como responsável solidário pelo adimplemento dos tributos incidentes sobre o bem.

Vale ressaltar, como já mencionado na decisão agravada, que a matéria encontra- se pendente de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1153 (RE 1355870), mas não há determinação de suspensão nacional dos feitos que versem sobre o tema, o que autoriza o prosseguimento da execução fiscal.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no mesmo sentido da decisão recorrida, conforme se observa dos seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. (...) 2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ; 3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial; (...) 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858926-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Dessa forma, não tendo o Agravante se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva transferência de propriedade dos veículos, e não apenas a baixa do gravame, a manutenção de sua responsabilidade tributária é medida que se impõe, tal como decidido monocraticamente.

Ante o exposto, em total consonância com os fundamentos lançados na decisão monocrática agravada, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a
decisão de Id. 26301611
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/10/2025